Tribunal: TJPA
Processo: 0065258-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0065258-48.2009.8.14.0301

APELANTE: DIAS & DIAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME

APELADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO-TRIBUTÁRIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL.

IRRELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES. IIMPUGNAÇÃO DE DECRETO ESTADUAL. EFEITOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará,
à unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO NTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos

termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIAS & DIAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME
contra decisão monocrática (ID Num. 16437931) por mim proferida que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“(...) Contudo, identifico que o Impetrante vislumbra o reconhecimento de que não deve recolher antecipação de ICMS, por ser optante do simples nacional, haja vista a sua condição de microempresa.

Assim, resta nítido que o seu pleito é genérico, sem apontar o ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder, e, além disso, pretende o afastamento da norma estadual que entende ser ilegal.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO

DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará. 2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois “não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro”. 3. E continuou o magistrado “Isto porque, inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta (5446439, 5446439, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, publicado em 2021-07-01)”

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. DECRETO ESTADUAL 1.391/2015. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE ANTECIPE O MÉRITO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO CABIMENTO DE MANDADE DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. REJEITADA. DEMONSTRADO O IMPACTO DO ATO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO FISCAL. MÉRITO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS DA ANUALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E NÃO SURPRESA. IMAPLICÁVEIS. PRECEDENTES DA CORTE SUPREMA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL É DISPENSA DE TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR REVOGADA. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-PA - MS: 01097192820158140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 04/04/2019)”

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 133, inciso XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal[2], CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Inconformada, a empresa Dias & Dias Livraria e Papelaria Ltda - ME interpôs recurso de agravo interno (id. 16830788), aduzindo que merece reforma a decisão, haja vista que, não se trata de pedido genérico como entendeu o relator, uma vez que houve irradiação dos efeitos do decreto enquanto estava válido.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou resposta ao recurso (id. 17429244) refutando os argumentos apresentados pelo agravante, tendo em vista não caber mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da súmula 266 do STF.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do essencial.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo Interno vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso, consiste no inconformismo da autora, ora apelante, contra a decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao seu recurso, em razão do não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese.

Na ocasião registrei que a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n.º 266 do STF é de que o Mandado de Segurança somente é idôneo para impugnar atos administrativos que causem efeitos concretos, ou seja, para afastar a aplicação da Lei no caso específico do titular da impetração.

Sobre o tema, vale transcrever a lição de Hely Lopes Meirelles in MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 26ª ed, Malheiros, São Paulo, p.39⁄40), que ao abordar a questão da impetração contra lei em tese, afirmou:

"A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para expor-se à impetração, mas nada impede que, na sua execução, venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos

(...)

Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais; as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas. Não contém mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de efeitos individuais e específicos, razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança."

Analisando as razões recursais, mais uma vez entendo que não merece acolhimento o seu pleito de afastamento de norma estadual, pois, em que pese a alegação de que a norma trouxe efeitos concretos contra si, na realidade, não conseguiu demonstrar que efeitos seriam esses, demonstrando, assim, tratar-se de pedido genérico, sem a indicação de maneira específica do ato concreto impugnado.

Dessa forma, entendo que deve prevalecer a orientação jurisprudencial consolidada acima, isto é, a aplicação da Súmula n.º 266 do STF no presente caso, uma vez que o Mandado de Segurança somente é idôneo para impugnar atos administrativos que causem efeitos concretos, ou seja, para afastar a aplicação da Lei no caso específico do titular da impetração.

Nesse sentido:

"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE "MANDAMUS" CONTRA PORTARIA DE EFEITOS ABSTRATOS E GENÉRICOS QUE SE EQUIPARA A LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO DO "MANDAMUS". SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA DENEGAR A ORDEM." (TJAL - REEX: 00963971520088020001 AL 0096397-15.2008.8.02.0001, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 12/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024